Tribunal: STJ
Processo: 1035106-65.2021.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851477 - MT (2025/0032174-
1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
AGRAVADO
: A DE S D (MENOR)
REPTDO
: D M DE S D
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - MT024217
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 284
/STF.
2. A parte agravante alegou ter realizado a correta
demonstração do dissídio jurisprudencial, o que possibilitaria o
conhecimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante
demonstrou
adequadamente
o
dissídio
jurisprudencial, nos termos exigidos pelo Código de Processo
Civil e pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. No caso, a parte agravante não realizou o indispensável
cotejo analítico, deixando de demonstrar a similitude fática e
jurídica entre os acórdãos confrontados, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51401986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 62fd0cd7-c9c8-42a3-8c72-2a63f409577a

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 62fd0cd7-c9c8-42a3-8c72-2a63f409577a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851477 - MT (2025/0032174-
1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
AGRAVADO
: A DE S D (MENOR)
REPTDO
: D M DE S D
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - MT024217
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 284
/STF.
2. A parte agravante alegou ter realizado a correta
demonstração do dissídio jurisprudencial, o que possibilitaria o
conhecimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante
demonstrou
adequadamente
o
dissídio
jurisprudencial, nos termos exigidos pelo Código de Processo
Civil e pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. No caso, a parte agravante não realizou o indispensável
cotejo analítico, deixando de demonstrar a similitude fática e
jurídica entre os acórdãos confrontados, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:38
Código de Controle do Documento: bb099023-d655-423b-a855-ce70fb33745b

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça], que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial com base no óbice da Súmula 284/STF.
Segundo a parte agravante que fez a correta demonstração do dissídio
jurisprudencial que possibilitaria o conhecimento do recurso especial.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada [deixou de se manifestar
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente
decisão colegiada:

Quanto à , não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo
controvérsia em vista que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de
trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, não bastando, portanto, a mera transcrição de
ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência
jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, exige comprovação e demonstração, em qualquer caso,
por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio.
Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações,
providência não realizada nos autos deste recurso especial" (AgInt no
AREsp n. 2.275.996/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, DJEN de ).20/3/2025 Ainda nesse sentido: "A divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
Documento eletrônico VDA51164902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:38
Código de Controle do Documento: bb099023-d655-423b-a855-ce70fb33745b

demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais
impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c"
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal". (AgInt no REsp n.
istro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
1.903.321/PR, Rel. Min
de 16.3.2021.)

Como bem salientou a decisão da Presidência, não houve a efetiva
demonstração da divergência jurisprudencial apontada no recurso especial, deixando
a parte de trazer aos autos os elementos suficientes para que fosse aferida a
diferença de interpretação da norma legal em casos assemelhados.
No ponto:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO
SANADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282/STF).
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC
/2015, art. 1.022). Na espécie, omissão reconhecida e sanada.
Tempestividade comprovada. Novo exame do agravo interno.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de
recurso especial, mas não decidido nas instâncias ordinárias,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da
Súmula 282 do STF.
3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e
3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária
a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação
do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
dar provimento ao agravo interno, reconsiderar a decisão agravada e,
em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.288/PR, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/9/2025
8/9/2025

Documento eletrônico VDA51164902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:38
Código de Controle do Documento: bb099023-d655-423b-a855-ce70fb33745b

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51164902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:38
Código de Controle do Documento: bb099023-d655-423b-a855-ce70fb33745b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.851.477 / MT
Número Registro: 2025/0032174-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10351066520218110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
AGRAVADO
: A DE S D (MENOR)
REPTDO
: D M DE S D
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - MT024217
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
Documento eletrônico VDA51385556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:15
Código de Controle do Documento: 7e2ee23b-2516-4a5d-b8eb-3edb51d135bc

AGRAVADO
: A DE S D (MENOR)
REPTDO
: D M DE S D
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - MT024217
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:15
Código de Controle do Documento: 7e2ee23b-2516-4a5d-b8eb-3edb51d135bc